Tribunal: TJPA
Processo: 0801651-50.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801651-50.2019.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: CONSORCIO TAPAJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM PERCENTUAL DO VALOR DA OBRA. DESPROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DA COBRANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que, em ação ordinária ajuizada pelo Consórcio Tapajós, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade incidental da base de cálculo prevista no item 12, Anexo V, da Lei Complementar Municipal nº 004/2011 — que fixa a taxa de licença para execução de obras em 1% do valor total da obra — e determinou a retificação da multa correlata. A construção em questão refere-se ao Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Santarém, com valor estimado em R$ 59.884.105,61, cuja taxa exigida foi de R$ 598.841,05. Diante do impasse, a obra foi iniciada sem alvará, o que resultou na aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível o controle incidental de constitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal sem violação à cláusula de reserva de plenário; (ii) definir se é constitucional a base de cálculo da taxa de licença de obra fixada com base no valor total da obra; (iii) analisar a legitimidade e adequação do valor da multa aplicada em decorrência da ausência de alvará, e da fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula Vinculante nº 10 do STF) não é violada quando a matéria constitucional já foi decidida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal; aplica-se ao caso o entendimento do art. 949, parágrafo único, do CPC.

O STF, no julgamento da ADI 5.374/PA, fixou tese com repercussão geral sobre a inconstitucionalidade de taxas de polícia cujo valor exceda desproporcionalmente o custo da atividade fiscalizatória, o que se verifica no presente caso.

A base de cálculo da taxa fixada em 1% do valor total da obra mostra-se manifestamente desproporcional e sem razoável equivalência com o custo da fiscalização, o que descaracteriza sua natureza contraprestacional e a converte em tributo arrecadatório, violando os arts. 145, II, e 150, IV, da CF.

Critérios como área construída, previstos no item 01 do mesmo Anexo V da Lei Municipal, são mais adequados por refletirem de forma mais precisa o esforço de fiscalização exigido.

O Auto de Infração lavrado é legítimo em sua essência, dada a ausência de alvará, mas a multa deve ser proporcional à taxa devida, sob pena de efeito confiscatório, conforme precedentes do STF.

A condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, é devida, pois a demanda decorreu da aplicação de norma inconstitucional pela Fazenda Pública, incidindo o princípio da causalidade.

A majoração dos honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa, em grau recursal, encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O órgão fracionário do Tribunal pode declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de norma quando houver precedente vinculante do STF sobre a matéria.

A base de cálculo da taxa de licença para execução de obras deve guardar razoável equivalência com o custo da atividade estatal, sob pena de inconstitucionalidade por desproporcionalidade e efeito confiscatório.

A multa acessória vinculada a taxa considerada inconstitucional deve ser proporcionalmente ajustada.

O ente público que impõe cobrança com base em norma inconstitucional dá causa à demanda e deve arcar com os honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 97, 145, II, e 150, IV; CPC, arts. 85, 949, parágrafo único; CTN, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.374/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 01.02.2021; STF, Súmula Vinculante nº 10.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
(ID 3246896) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (ID 3246894), que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo
CONSÓRCIO TAPAJÓS
, julgou procedente o pedido para anular a taxa de licença para execução de obra calculada com base no item 12, Anexo V, da Lei Municipal nº 004/2011, e para retificar a multa aplicada em auto de infração.

Em sua petição inicial (ID 3246830), o Autor, ora Apelado, narrou ter sido contratado para a construção do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Santarém, obra orçada em R$ 59.884.105,61. Ao solicitar o alvará de construção, foi-lhe exigida uma taxa no valor de R$ 598.841,05, correspondente a 1% do valor total da obra, com base no item 12, Anexo V, da Lei Municipal nº 004/2011.

Alegou que a base de cálculo da taxa é inconstitucional e desproporcional, pois não guarda equivalência com o custo da atividade de fiscalização do Município. Diante do impasse e da necessidade de cumprir o cronograma contratual, iniciou a obra, o que resultou na lavratura de um Auto de Infração no valor de R$ 465.806,08. Pugnou, ao final, pela declaração de inconstitucionalidade incidental do dispositivo legal e pela anulação da taxa e da multa.

O juízo
a quo
, em sede de tutela de urgência, determinou a expedição de alvará provisório mediante depósito judicial do valor que o Autor entendia devido (ID 1453).

Após regular instrução, sobreveio a sentença de mérito (ID 3246894), que julgou procedente a pretensão autoral. O d. Magistrado singular reconheceu a inconstitucionalidade do critério de cálculo da taxa (valor da obra), por violação ao princípio da razoabilidade e por possuir efeito confiscatório. Determinou, por conseguinte, que a taxa fosse recalculada com base no item 01 do mesmo anexo legal (que utiliza a área construída como parâmetro) e que a multa decorrente do auto de infração, embora legítima em sua aplicação, fosse retificada para guardar proporcionalidade com o novo valor da taxa. Por fim, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Município de Santarém interpõe o presente Recurso de Apelação (ID 3246898). Em suas razões, suscita, como prejudicial de mérito, a violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10), argumentando que o juízo de primeiro grau não poderia declarar a inconstitucionalidade de lei.

No mérito, defende a legalidade do dispositivo legal aplicado, afirmando que outras empresas já recolheram a taxa com base no mesmo critério. Por fim, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, reputando-a exorbitante e indevida, pois o ente público não teria dado causa à lide, uma vez que apenas cumpriu a lei vigente. Requer, assim, a reforma integral da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 3246908), pugnando pela manutenção integral da sentença, rechaçando a preliminar de violação à reserva de plenário e reforçando a tese da inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa e da multa, por ausência de equivalência com o custo da atividade estatal e por seu caráter confiscatório.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau (ID 4915518) opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, sugerindo a submissão da questão constitucional à cláusula de reserva de plenário.

Houve tentativa de conciliação que restou frustrada pela posição do Município.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

I-

QUESTÃO PRELIMINAR: DO AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO

O Apelante sustenta, em sede preliminar, que a sentença de primeiro grau, ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do Anexo V, item 12, da Lei Complementar Municipal nº 004/2011, teria usurpado a competência do Tribunal Pleno, violando a cláusula de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal e consolidada na Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, a regra constitucional da reserva de plenário ("
full bench
") estabelece que a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, seja em controle abstrato ou concreto, só pode ser proferida pelo voto da maioria absoluta dos membros de um tribunal ou de seu respectivo órgão especial.

Trata-se de uma garantia fundamental do princípio da presunção de constitucionalidade das leis, evitando que órgãos fracionários, com composição reduzida, possam afastar a aplicação de atos emanados do Poder Legislativo.

Todavia, o próprio ordenamento jurídico processual, em harmonia com os princípios da celeridade e da segurança jurídica, previu exceções a essa regra.

O art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que os órgãos fracionários não submeterão a arguição ao plenário quando já houver pronunciamento deste ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Esta é, precisamente, a hipótese dos autos.

A controvérsia constitucional central não reside em uma tese inédita ou controversa, mas sim em matéria já pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.374/PA
, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.

Naquele paradigmático julgado, o Plenário do STF analisou a Lei nº 8.091/2014, do Estado do Pará, que instituiu a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização de Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos (TFRH). A base de cálculo de tal taxa era o volume de recurso hídrico utilizado, notadamente para fins de aproveitamento hidroenergético.

O Supremo Tribunal Federal, embora tenha admitido a validade abstrata do critério (volume hídrico) como um indicador do esforço de fiscalização, declarou a inconstitucionalidade da norma.

A
ratio decidendi
do julgado foi a de que a aplicação prática daquele critério resultava em um montante arrecadado que
excedia, de forma flagrante e desproporcional, os custos da atividade estatal de fiscalização
, descaracterizando a natureza contraprestacional da taxa e conferindo-lhe um efeito confiscatório.

A tese de julgamento fixada, com repercussão geral, foi a seguinte:

"Viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício, a instituição de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização."

A identidade de matéria entre o precedente vinculante e o caso em tela é manifesta.

Em ambos os casos, discute-se a validade de uma
taxa de polícia
cuja base de cálculo não se refere diretamente ao custo da atividade estatal, mas a um elemento da atividade do contribuinte (lá, o volume de água; aqui, o valor da obra).

Em ambos os casos, a aplicação dessa base de cálculo resulta em valores arrecadatórios que rompem qualquer nexo de razoabilidade com a contraprestação estatal.

Conforme asseverou o Ministro Relator na ADI 5.374/PA:

"(...)
para que seja assegurada a natureza de taxa, é essencial que o custo da atividade estatal também guarde razoável equivalência com o valor cobrado do contribuinte
. Em última análise, é o custo/benefício que valida a sua instituição e cobrança."

A cobrança de uma taxa de quase R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a fiscalização de uma obra, ainda que de grande porte, evidencia a mesma desproporcionalidade "flagrante" identificada pelo STF no precedente.

A finalidade do tributo claramente transborda a mera remuneração do poder de polícia e adentra o campo da pura arrecadação, o que é vedado para essa espécie tributária
.

A circunstância de a tese fixada pelo STF mencionar "taxa de polícia ambiental" não restringe sua aplicabilidade.

A fundamentação do acórdão baseia-se em
princípios gerais aplicáveis a toda e qualquer taxa decorrente do poder de polícia
, notadamente a exigência de uma equivalência razoável entre o valor exigido e o custo da atividade estatal, decorrência direta do art. 145, II, da Constituição.

Portanto, havendo precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal que já decidiu a questão constitucional de fundo, este órgão fracionário está autorizado a aplicá-lo diretamente ao caso concreto, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.

Afasto, pois, a preliminar arguida.

II-

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na constitucionalidade da base de cálculo da Taxa de Licença para Execução de Obras, instituída pela Lei Complementar nº 004/2011 do Município de Santarém, que, em seu Anexo V, item 12, prevê a incidência da alíquota de 1% sobre o valor da obra para "portos".

As taxas, como é cediço, são tributos de natureza contraprestacional e vinculada.

Sua cobrança legitima-se pelo exercício do poder de polícia ou pela prestação de um serviço público específico e divisível, conforme dispõem o art. 145, II, da Constituição Federal, e o art. 77 do Código Tributário Nacional.

Diferentemente dos impostos, cuja base de cálculo reflete a capacidade econômica do contribuinte, a base de cálculo das taxas deve, necessariamente, guardar uma
relação de comutatividade
com a atividade estatal que lhe dá causa.

Em outras palavras, o valor cobrado do contribuinte deve ser razoavelmente equivalente ao custo que o Poder Público despende para fiscalizar sua atividade ou para lhe prestar um serviço.

Essa correlação é o pilar que sustenta a constitucionalidade das taxas. Quando essa equivalência é rompida de forma manifesta, a taxa perde sua natureza e transmuta-se em um tributo com finalidade meramente arrecadatória,
violando não apenas a repartição constitucional de competências tributárias, mas também o princípio da vedação ao confisco
(art. 150, IV, da CF).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona nesse sentido.

No julgamento da já citada ADI 5.374/PA, a Corte foi categórica ao afirmar que "
conflita com a Constituição Federal a instituição de taxa destituída de razoável equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia
".

No caso dos autos, a desproporcionalidade é patente.

A Municipalidade pretendeu cobrar do Apelado a quantia de
R$ 598.841,05
a título de taxa de licença para construção. É impensável que o custo para o Município de Santarém, relacionado à análise de projetos, expedição de alvará e fiscalização da conformidade da obra, possa se aproximar, ainda que remotamente, de tal montante.

O critério "valor da obra" revela-se, assim, manifestamente inadequado para mensurar o custo da atividade de polícia administrativa.

Uma obra de maior valor não implica, necessariamente, um esforço de fiscalização proporcionalmente maior. Fatores como a complexidade do projeto, a área construída e o número de pavimentos, utilizados no item 01 do mesmo Anexo V da lei municipal, são critérios muito mais congruentes com a atividade fiscalizatória.

A sentença, portanto, agiu com irretocável acerto ao afastar a aplicação do item 12 do Anexo V e determinar que o cálculo da taxa seja refeito com base no item 01, "a", do mesmo anexo, que estabelece como base de cálculo a área construída em metros quadrados, critério este que guarda muito maior razoabilidade e proporcionalidade com o serviço público de fiscalização.

O argumento do Apelante de que outras empresas já teriam recolhido o tributo com base no critério impugnado não tem o condão de validar uma norma inconstitucional.

O fato de terceiros não terem questionado a exação não impede que o Judiciário, quando provocado, exerça seu mister de controle de legalidade e constitucionalidade, sob pena de perpetuação de uma injustiça fiscal.

O princípio da isonomia não pode ser invocado para nivelar todos na ilegalidade.

III-

Do Auto de Infração

No que tange ao Auto de Infração lavrado em desfavor do Apelado, a sentença também merece ser mantida.

É incontroverso que o Apelado iniciou a obra sem o devido alvará de construção, infringindo o art. 25 do Código de Obras do Município (Lei nº 19.191/2012). A discussão administrativa ou judicial sobre o valor da taxa não lhe conferia o direito de iniciar a construção ao arrepio da lei. Portanto, a aplicação da penalidade de multa é, em sua essência, legítima.

Contudo, o valor da multa aplicada — R$ 465.806,08 — também foi calculado com base em parâmetros vinculados à obra e sua metragem, guardando uma relação de proporcionalidade com a taxa que se pretendia cobrar.

A sentença, ao reconhecer a inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa principal, corretamente determinou a retificação da penalidade acessória. Se o tributo principal foi considerado desproporcional e com efeito confiscatório, a multa que lhe é proporcional também o será.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que multas punitivas não podem ultrapassar 100% do valor do tributo devido, sob pena de se tornarem confiscatórias
.

A decisão do juízo
a quo
de atrelar a retificação da multa à proporcionalidade da taxa efetivamente devida está em perfeita sintonia com esse entendimento e com o princípio de que o acessório segue a sorte do principal.

IV-

Dos Honorários de Sucumbência

Por fim, o Apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.064.647,13), o que resultaria em R$ 106.464,71. Alega que não deu causa à demanda, pois apenas aplicou a lei municipal vigente.

O argumento não prospera. Pelo princípio da causalidade, que rege a sucumbência no processo civil, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso, foi o Município de Santarém que, ao editar e aplicar uma norma inconstitucional, obrigou o Apelado a buscar a tutela jurisdicional para afastar uma cobrança tributária indevida e desproporcional. A responsabilidade pela instauração da lide é, portanto, inequivocamente do ente público.

Quanto ao valor, o magistrado sentenciante aplicou o percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, para as causas em que a Fazenda Pública é parte. Considerando o elevado valor da causa, que reflete o benefício econômico pretendido, e a complexidade da matéria jurídica discutida, a fixação dos honorários no patamar mínimo legal não se revela exorbitante, mas sim adequada e em estrita conformidade com a legislação processual.

A pretensão de afastamento ou redução da verba honorária, portanto, não merece acolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e bem lançados fundamentos, ora ratificados.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Município Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2025